Tribunal: STJ
Processo: 0081827-96.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784225 - RJ (2024/0417390-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIZ LESSA BASTOS
ADVOGADOS
: CHRISTIANE D'ELIA - RJ072295
FELIPE RIBEIRO ALVES - RJ159978
RAPHAEL LOPES DA ROSA - RJ135888
AGRAVADO
: HELIJET AERO TAXI LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
SÚMULA 735/STF.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 13/STJ.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
2. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida de
urgência (art. 300 do
autorizaria o cabimento do recurso especial, o que não
CPC/2015)
ocorreu no caso dos autos.
3. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos
termos da Súmula 13 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52307572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e5b54cf-242e-413f-ace2-ebbba418a27c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e5b54cf-242e-413f-ace2-ebbba418a27c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784225 - RJ (2024/0417390-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIZ LESSA BASTOS
ADVOGADOS
: CHRISTIANE D'ELIA - RJ072295
FELIPE RIBEIRO ALVES - RJ159978
RAPHAEL LOPES DA ROSA - RJ135888
AGRAVADO
: HELIJET AERO TAXI LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
SÚMULA 735/STF.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 13/STJ.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
2. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida de
urgência (art. 300 do
autorizaria o cabimento do recurso especial, o que não
CPC/2015)
ocorreu no caso dos autos.
3. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos
termos da Súmula 13 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO LUIZ LESSA BASTOS
contra a decisão de fls. 688-693 que conheceu de agravo para conhecer parcialmente de
recurso especial e, nessa extensão, a ele negou provimento.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
pois a
Súmula 7/STJ,
controvérsia seria exclusivamente de direito, com premissas fáticas já fixadas no acórdão
recorrido, relativas à nulidade da citação por edital e à ausência dos requisitos do art. 300
Documento eletrônico VDA51857377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:49
Código de Controle do Documento: afe74725-a061-49b2-b4ea-c1ac889dca7a

do Código de Processo Civil, notadamente o risco da demora, para concessão de tutela
de urgência.
Sustenta que não pretende reexaminar o mérito da liminar, mas verificar o
descumprimento dos requisitos do
do CPC.
art. 300
Defende existir negativa de prestação jurisdicional, por omissões no acórdão e
nos embargos de declaração quanto a pontos essenciais, inclusive sobre o dissídio
interno invocado e sobre a delimitação da responsabilidade pessoal apenas de sócio
gestor condenado criminalmente.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 724).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Assim como destacado na decisão agravada (fls. 690-691), aplica-se, por
analogia, a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal ao recurso especial manejado
contra decisão que defere ou indefere tutela de urgência, dada a natureza precária e
modificável desses pronunciamentos, que não se qualificam como última instância.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
STF.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte
reconsiderada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
AREsp 2.286.331/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os "embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório", nos termos da Súmula 98/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, com o fim de afastar a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.383.624/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

Documento eletrônico VDA51857377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:49
Código de Controle do Documento: afe74725-a061-49b2-b4ea-c1ac889dca7a

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TUTELA
DE URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
1. Esta
SÚMULA N. 735/STF
Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF, entende que, em regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a própria
medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art.
273 do
ou
do
, como, por exemplo, quando houver
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
norma proibitiva da concessão dessa medida, de modo que "apenas a violação direta
ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento
do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1179223/RJ,
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
nas
art. 300
CPC/2015
razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente ao mérito da decisão de
antecipação de tutela deferida nos autos, "não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 438.485/SP,
. Agravo interno improvido.
17/ 2/2014)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.134.498/SP,
julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

A mitigação desse entendimento somente se admite quando a própria medida
contrariar, de forma direta, a lei federal que disciplina a tutela provisória, o que não
ocorre no caso.
As alegações do agravante, no ponto, insistem em tratar a controvérsia como
questão exclusivamente de direito, porém o que se pretende, em verdade, é infirmar a
valoração dos pressupostos da tutela com base em elementos do caso concreto, o que
afasta a possibilidade de conhecimento do especial por força da
tal
Súmula 735/STF,
como já consignado.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, a decisão
agravada, com base na jurisprudência desta Corte, afastou a violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, ao assentar que o Tribunal de origem apreciou as
questões pertinentes dentro dos limites da cognição própria das medidas cautelares, não
estando o julgador obrigado a enfrentar todos os temas suscitados quando um
fundamento é suficiente para decidir a controvérsia (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
12/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.728.763/RS,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
21/3/2023,
23/3/2023;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Documento eletrônico VDA51857377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:49
Código de Controle do Documento: afe74725-a061-49b2-b4ea-c1ac889dca7a

As razões do agravo interno não demonstram omissões concretas e
relevantes aptas a infirmar tal conclusão, limitando-se a reiterar a inconformidade com o
resultado do julgamento, o que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, a decisão agravada foi clara ao
afirmar que o reexame da presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade
do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e da regularidade da
citação por edital demanda revisão do contexto fático-probatório.
O agravante sustenta que as premissas fáticas estariam “fixadas” e que
buscaria apenas a correta qualificação jurídica. Ocorre que, no caso, verificar a
existência (ou não) de risco da demora diante do lapso temporal entre a falência e o
incidente de desconsideração e o exaurimento das diligências para a citação pessoal não
se resolve em pura interpretação normativa, pois exige o reexame de elementos
probatórios e circunstâncias do caso, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ,
exatamente como já decidido.
No tocante ao dissídio jurisprudencial, reitero que não se admite, para fins de
demonstração da divergência, acórdão paradigma proferido pelo mesmo Tribunal
recorrido, nos termos da Súmula 13 do STJ. As razões do agravo interno não superam
esse óbice específico.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:49
Código de Controle do Documento: afe74725-a061-49b2-b4ea-c1ac889dca7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.225 / RJ
Número Registro: 2024/0417390-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00399173419948190001
00818279620218190000
03178205820178190001
202424508231
3178205820178190001 399173419948190001 818279620218190000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO LUIZ LESSA BASTOS
ADVOGADOS : CHRISTIANE D'ELIA - RJ072295
FELIPE RIBEIRO ALVES - RJ159978
RAPHAEL LOPES DA ROSA - RJ135888
AGRAVADO
: HELIJET AERO TAXI LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO LUIZ LESSA BASTOS
ADVOGADOS : CHRISTIANE D'ELIA - RJ072295
FELIPE RIBEIRO ALVES - RJ159978
RAPHAEL LOPES DA ROSA - RJ135888
Documento eletrônico VDA52210284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:16
Código de Controle do Documento: 7add3f1f-152f-4c5b-bc3a-04a922f26830

AGRAVADO
: HELIJET AERO TAXI LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:16
Código de Controle do Documento: 7add3f1f-152f-4c5b-bc3a-04a922f26830